Tribunal: TJMT
Processo: 0011618-46.2006.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011618-46.2006.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMAURI BALTA DE CAMPOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANA JUSTINA DA SILVA - CPF: 603.744.701-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1. REQUERIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE EM RAZÃO DO RISCO DE MORTE E DA INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS (ART. 129, § 1º, I E II DO CP)
– PROCEDÊNCIA – GRAVIDADE DAS LESÕES DEMONSTRADA NOS AUTOS – LAUDO COMPLEMENTAR EXTEMPORÂNEO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – CARÁTER NÃO PEREMPTÓRIO DO PRAZO DO ART. 168, § 2º DO CPP – CORROBORAÇÃO PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO –
DOSIMETRIA DA PENA
– PRESENÇA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – COMPENSAÇÃO ENTRE AMBAS –
RECURSO PROVIDO
.

1.

A elaboração do laudo pericial complementar fora do prazo legal (art. 168, § 2º do CPP) não elide, por si só, sua força probatória, notadamente se a conclusão do exame se encontra corroborada pelas demais provas produzidas. Precedentes.

2.

A comprovação de que foram perpetradas lesões graves à vítima impede a condenação do réu pelo delito de lesão corporal leve, devendo ser, portanto, reformada a sentença para que haja a condenação pelo delito tipificado no art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal.

3.

A existência de duas ou mais qualificadoras possibilita a utilização de uma delas para tipificação da conduta e das demais como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da dosimetria. Precedentes.

4.

Devem ser compensadas,
in casu
, a atenuante referente à confissão espontânea e a agravante referente à prática de violência doméstica contra a mulher. Precedentes.

5.

Recurso provido. Sentença reformada.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

AMAURI BALTA DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n.º 0011618-46.2006.8.11.0002 – Código 102711, na qual o réu
Amauri Balta de Campos
foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
artigo 129, § 9º, c/c o artigo 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, na forma do artigo 7°, inciso I, da Lei 11.340/06
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais, o
Parquet
requer a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático, para que seja
condenado
o réu pelo delito tipificado no
art. 129, § 1º, I e II c/c art. 61, II,
f
,
ambos do Código Penal, em razão da comprovação, nos autos, de que teriam sido perpetradas
lesões corporais de natureza grave
contra a vítima,
Juliana Justina da Silva
(ID 131683661).

Em contrarrazões, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu requereu o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença vergastada em todos os seus termos (ID 131683669).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo conhecimento e
provimento
do apelo interposto pelo
Parquet
(ID 132449678).

É o relatório.

Tendo em vista que não se trata de processo submetido à revisão, nos termos do art. 54 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO
, uma vez que presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Quanto aos fatos narrados na denúncia, tem-se, resumidamente, que, no dia 04/09/2006, por volta das 02h00min, em uma residência particular, localizada na Rua 15, Lote 10, no Bairro São Mateus, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o réu
AMAURI BALTA DE CAMPOS
ofendeu a integridade corporal da vítima
Juliana Justina da Silva
, com uso de arma branca e recurso que dificultou a defesa da vítima, causando-lhe lesões corporais.

Ressai da exordial acusatória que o réu, nas circunstâncias supracitadas, golpeou a vítima em razão de ciúme, fazendo uso de uma garrafa de vidro que possuía em mãos na ocasião. Munido de
animus necandi
, teria provocado as lesões com vistas a provocar o falecimento da vítima, o que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Entretanto, no curso da instrução processual, o delito restou desclassificado, a pedido do
Parquet
, de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) para lesão corporal (art. 129 do Código Penal), com a remessa dos autos ao juízo competente.

No âmbito da Vara Especializada perante a qual o feito tramitou em primeira instância, com observância dos princípios constitucionais pertinentes, o
Parquet
requereu, em alegações finais vistas no ID 131683651, a condenação do réu pelo delito previsto no
art. 129, § 1º, do Código Penal, com a incidência do art. 61, II,
f
, do Código Penal, bem como as implicações da Lei n. 11.340/06
[delito de lesão corporal grave cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, na forma da lei específica].

Em sentença, contudo, o réu restou condenado pelo delito tipificado no
art. 129, § 9º, c/c art. 65, III,
d
, ambos do Código Penal, na forma do art. 7º, I, da Lei n. 11.340/06
[delito de lesão corporal praticada contra companheira, reconhecida a atenuante da confissão, em contexto de violência doméstica e familiar].

Inconformado, o
Parquet
insurge-se perante esta instância revisora, requerendo a reforma da sentença para que seja o réu condenado pelo delito de lesão corporal grave, cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, dada a existência comprovação nos autos de que houve a
impossibilidade de exercício das atividades habituais por período superior a trinta dias
e também
risco de morte
.

Da minuciosa análise dos autos,
entendo que o pleito comporte acolhimento.

Como se sabe,
o
delito de lesão corporal
configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, CP), compreendida como a inteireza anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, a partir da inclusão trazida pela Lei n. 10.886/2004, quando for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro com quem o agente conviva ou tenha convivido ou, ainda, no contexto das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

A princípio, a
materialidade do delito
está demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 131680823 - Págs. 4-5); do termo de interrogatório do réu (ID 131680823 - Págs. 11-12); do termo de declarações da vítima (ID 131680823 - Págs. 53-54); do laudo pericial (ID 131680823 - Págs. 64-69); do prontuário médico da vítima e documentos correlatos (ID 131680823 - Págs. 81-90); do laudo pericial complementar (ID 131680823 - Págs. 108-111); e do relatório final da autoridade policial (ID 131680823 - Págs. 114-116).

Por sua vez, com relação à
autoria delitiva
atribuída ao apelante, deve ser considerada sua confissão, realizada tanto na fase inquisitiva (ID 131680823 - Págs. 11-12) quanto perante a autoridade judiciária (registro audiovisual do interrogatório contido no ID 131680837), em sintonia com todas as demais provas amealhadas nos autos.

A controvérsia cinge-se, portanto, apenas quanto à
tipificação
do delito, a partir da determinação da
extensão das lesões perpetradas contra a vítima.

E, a esse respeito, há suficiente comprovação nos autos de que
houve impossibilidade de realização de atividades habituais por período superior a 30 dias
, bem como
risco de morte
, dada a necessidade de procedimento cirúrgico, consoante se extrai do laudo pericial complementar (ID 131680823 - Págs. 108-111).

Em que pese a argumentação defensiva deduzida pela i. Defensoria Pública, no sentido de que não deveriam ser consideradas as conclusões trazidas pelo referido laudo, em vista de sua elaboração posterior ao prazo previsto no art. 168, § 2º do Código de Processo Penal [trinta dias após a primeira perícia], trata-se de alegação que não se coaduna com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Veja-se:

III - A jurisprudência desta Corte considera que “
O prazo de 30 dias a que alude o § 2º do artigo 168 do C.P.P. não é peremptório
, mas visa a prevenir que, pelo decurso de tempo, desapareçam os elementos necessários à verificação da existência de lesões graves. Portanto,
se mesmo depois da fluência do prazo de 30 dias, houver elementos que permitam a afirmação da ocorrência de lesões graves em decorrência da agressão, nada impede que se faça o exame complementar depois de fluído esse prazo
” (HC n. 73.444/RJ, 1.ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 11/10/1996).

[...] "Persistindo elementos que permitam aferir a gravidade das lesões corporais causadas,
é possível a realização do exame pericial complementar após o decurso do prazo estabelecido
" (AgRg no AREsp n. 848.882/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 24/08/2018).

V -
In casu
,
considerando que, mesmo após o transcurso do prazo de 30 dias, ainda havia elementos que permitiram a comprovação das lesões graves, inexiste flagrante ilegalidade na confecção de laudo posterior, pois, nada impede que se faça o exame complementar após decorrido esse prazo
. Precedentes.

(AgRg no HC n. 627.577/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021). – Destaquei.

Da análise dos autos, depreende-se que, quando da realização do primeiro laudo pericial, reputou-se prejudicada a resposta ao quesito referente à incapacidade para as atividades habituais, tendo sido apontada a necessidade de realização de exame complementar para tanto (ID 131680823 - Pág. 67). Na oportunidade, não havia sido formulado ainda quesito quanto ao risco de vida (ID 131680823 - Pág. 65).

Dessa forma, mesmo que elaborado em período superior ao previsto no art. 168, § 2º, do Código de Processo Penal, o laudo pericial complementar destinava-se a esclarecer questão suscitada ainda quando da elaboração do primeiro laudo, consubstanciando, portanto, instrumento indispensável ao deslinde do feito, ainda que apresentado de maneira extemporânea.

Ouvida em juízo, a vítima,
Juliana Justina da Silva
, contou que o réu era ciumento e, quando bebia, tendia à violência. No dia dos fatos, a vítima narrou como ele quebrou uma garrafa de vidro contra sua face e contra sua barriga, fazendo com que
Juliana
tivesse de ser hospitalizada e submetida a cirurgia, em consonância com os documentos médicos carreados aos autos (ID 131680823 - Págs. 81-90). Em razão do delito, a vítima disse que ficou cerca de 03 (três) meses incapacitada para a realização de suas atividades cotidianas (
vide
oitiva contida no ID 131680838).

Há harmonia, portanto, entre o relato fidedigno da vítima, o laudo pericial complementar e os demais elementos probatórios contidos nos autos, a evidenciar a prática de
lesão grave
contra a vítima, qualificada pela incapacidade para as atividades habituais e pelo risco de morte decorrente da submissão a procedimento cirúrgico.

Devo registrar, por fim, que o laudo complementar foi encaminhado à autoridade judiciária em conjunto com todos os demais documentos que instruíram a denúncia, não tendo sido impugnado, em nenhum momento, pela defesa técnica do ofendido.

Não comporta acolhida, portanto, o pleito defensivo para que o referido laudo não seja considerado como elemento probatório, mormente quando foi considerado inclusive pelo d. juízo
a quo
quando da prolação do édito condenatório (ID 131683654 - Pág. 4).

Trata-se de entendimento alinhado à jurisprudência deste Tribunal,
in verbis
:

“O prazo do § 2º do artigo 168 do CPP não é peremptório e destina-se a precaver o desaparecimento de vestígios que demonstrem a gravidade da lesão.
A confecção do laudo depois desse prazo não invalida a prova
.
Não há se falar em desclassificação quando efetivamente demonstrado que o crime amolda-se ao tipo penal do art. 129, § 1º, incisos I e II do Código Penal.
” (TJMT, Ap nº 129330/2015). [...].

(N.U 0002552-69.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 13/03/2019). – Destaquei.

Ante todo o exposto, comprovada a gravidade das lesões sofridas pela ofendida, constatada pelos exames periciais e demonstrada pela vítima em sua oitiva em juízo, revela-se i
ncabível a condenação do réu pela prática de lesão corporal de natureza leve
, devendo ser
sancionado
pela prática da infração prevista pelo
art. 129, § 1º, do Código Penal
, sem que se olvide do inconteste cenário de violência doméstica em que foi perpetrado o delito (
art. 61, II,
f
, do Código Penal
).

Acolho
, portanto, o recurso interposto pelo
Parquet
, passando agora à dosimetria da pena.

DOSIMETRIA

A pena prevista para o delito de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º) é de reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos.

A princípio, entendo pela impossibilidade de fixação da pena no mínimo legal. Em que pese a valoração neutra das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
; aos
antecedentes
; à
conduta social
; e à
personalidade
; entendo que as circunstâncias referentes às
consequências
e às
circunstâncias
do delito devam ser negativamente valoradas.

Isso porque tem-se, nos autos, a existência de duas qualificadoras – incapacidade para as ocupações habituais (art. 129, § 1º, I) e perigo de vida (art. 129, § 1º, II).
E, nessa hipótese, é possível a utilização de uma delas para tipificação do delito na sua forma qualificada, e de outra como circunstância judicial negativa, referente às
consequências
, na primeira fase da dosimetria penal.

Ademais, a utilização de garrafa de vidro – arma branca – para prática do delito torna razoável a valoração negativa do vetor referente às
circunstâncias
da prática delitiva, em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior.

Veja-se:

[...] "De acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior,
existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base
" (AgRg no HC 543.343/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

2. Conforme salientado pela Corte local,
a qualificadora da deformidade permanente foi empregada para reconhecer a conduta de lesão corporal gravíssima, enquanto a qualificadora de incapacidade para exercer funções habituais por mais de 30 (trinta) dias foi utilizada para exasperar a pena-base
. Foram mencionadas, assim, circunstâncias diversas nas diferentes fases da dosimetria. Também
não há ilegalidade na negativação do vetor relativo às circunstâncias do delito, em razão da utilização de arma branca
.

(AgRg no HC n. 544.074/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020
). – Destaquei.

Portanto,
aumento
a pena-base em
1/8, por duas vezes
, fração calculada sobre o intervalo entre a penas mínima e máxima, a resultar em uma
pena-base de 02 (dois) anos de reclusão
.

Cuide-se que se trata de fração idônea, respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “[...]
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes, verifico, a princípio, a existência de confissão espontânea no bojo dos autos (art. 65,
d
, do Código Penal), bem como a agravante referente ao contexto de violência doméstica (art. 61, II,
f
, do Código Penal). E, a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser admissível “
a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, porquanto igualmente preponderantes
” (AgRg no AREsp 1168233/ES).

Dessa forma, realizada a compensação entre ambas, fixa-se a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, na fase derradeira da dosimetria, torno
DEFINITIVA

a pena do réu de
02 (dois) anos de reclusão
. Mantenho seu cumprimento em regime
aberto
, em conformidade com o art. 33, § 2º,
c
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para reformar a sentença proferida nos autos da ação penal n. 0011618-46.2006.8.11.0002 – Código n. 102711 e
CONDENAR
o réu
AMAURI BALTA DE CAMPOS
pelo delito previsto no
art. 121, § 1º c/c art. 61, II,
f
, ambos do Código Penal
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022